Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a ambos apelantes, a manifestação no prazo de 5 (cinco) dias sobre as preliminares arguidas em contrarrazões de ID 58426759 e 58426760. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004